Tribunal: TJMT
Processo: 1041356-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041356-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 042.330.881-50 (EMBARGANTE), ANGELA ANGELINE MARTINS ROCHA PEREIRA - CPF: 991.617.702-30 (ADVOGADO), FELLIPE ITALO LIMA PASSOS - CPF: 014.066.742-30 (ADVOGADO), CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL - CPF: 762.572.902-87 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA FREIRE - CPF: 829.678.492-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO)

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. ALEGADA OMISSÃO. FATOS SUPERVENIENTES. DECISÃO SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da configuração de coisa julgada, diante da identidade entre a ação atual e demanda anteriormente julgada, ainda que apresentados documentos novos e alegados fatos supervenientes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado, notadamente: (i) omissão quanto à alegação de nulidade da sentença por violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC (decisão surpresa); (
ii
) ausência de enfrentamento específico dos fatos supervenientes e documentos novos; e (
iii
) omissão quanto à autonomia do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste omissão quanto à alegação de decisão surpresa, pois o acórdão enfrentou a questão central relativa à incidência da coisa julgada, fundamento autônomo e suficiente à manutenção da extinção do feito, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos suscitados.

5. O reconhecimento da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, não configurando nulidade por ausência de prévia manifestação das partes.

6. Não há omissão quanto aos fatos supervenientes, uma vez que o acórdão expressamente consignou que tais elementos não alteraram substancialmente o suporte fático-jurídico da demanda, permanecendo íntegra a tríplice identidade entre as ações.

7. A pretensão do embargante revela inconformismo com a valoração jurídica conferida aos elementos probatórios, o que caracteriza tentativa indevida de rejulgamento da causa.

8. O pedido indenizatório, por sua natureza acessória e derivada do mesmo núcleo fático, não afasta a incidência da coisa julgada, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

9. O acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não havendo contradição interna ou obscuridade, mas apenas divergência da parte quanto à conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A apresentação de fatos supervenientes e documentos novos não afasta a coisa julgada quando não houver alteração substancial do suporte fático-jurídico da demanda. 3. O reconhecimento da coisa julgada, como matéria de ordem pública, pode ser realizado independentemente de prévia manifestação das partes, não configurando decisão surpresa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da incidência da coisa julgada.

Consta do julgado que a controvérsia consistia em verificar se a apresentação de documentos novos e a alegação de fatos supervenientes seriam aptas a afastar a configuração da coisa julgada, diante da identidade entre a ação atual e demanda anteriormente ajuizada e definitivamente julgada.

O acórdão concluiu que não houve alteração substancial do suporte fático-jurídico, permanecendo caracterizada a tríplice identidade entre as ações (partes, pedido e causa de pedir), razão pela qual foi mantida a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, alegando, em síntese:
i)
Sustenta que o acórdão deixou de apreciar tese suscitada em apelação relativa à nulidade da sentença por violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, sob o argumento de que o juízo de origem teria reconhecido a coisa julgada sem oportunizar prévia manifestação da parte; e
ii
)
Afirma que o acórdão não enfrentou concretamente os fatos novos e documentos apresentados, limitando-se a afastá-los de forma genérica, sem exame individualizado, elenca diversos fatos supervenientes que, segundo sustenta, alterariam o suporte fático-jurídico da demanda, tais como: a) realização de audiência pública sobre déficit de efetivo policial; b) prorrogação do concurso público; c) previsão de vacâncias e necessidade de novas convocações; d) manifestações de autoridades públicas quanto à carência de efetivo; e) previsão orçamentária para novas admissões; f) ajuizamento de ação civil pública sobre o tema; e g) realização de novo curso de formação no mesmo certame. Alega que tais elementos não constituem mero reforço argumentativo, mas sim fatos novos capazes de afastar a coisa julgada.

Sustenta que o acórdão incorreu em fundamentação genérica, deixando de demonstrar por que os fatos supervenientes não
seriam
aptos a modificar o resultado do julgamento, violando o art. 489, §1o, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja afastada a coisa julgada e determinado o regular prosseguimento do feito, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que:
i)
não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão;
ii
)
a decisão enfrentou adequadamente a questão central controvertida;
iii
)
os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida; e
iv
)
a jurisprudência é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito.

Requer, assim, a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada. Não se prestam à reabertura ampla da controvérsia, tampouco autorizam a rediscussão de matéria regularmente examinada e decidida. Seu cabimento restringe-se às hipóteses legalmente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É precisamente à luz desse regime jurídico estrito que a insurgência deve ser apreciada. Não basta à parte embargante apontar inconformismo com a conclusão adotada ou sustentar que o resultado lhe foi desfavorável; cumpre-lhe demonstrar, de modo objetivo, a presença de vício interno do pronunciamento judicial. A ausência dessa demonstração converte os
aclaratórios
em instrumento impróprio de revisão do mérito, em desvio funcional incompatível com a técnica recursal.

Na espécie, o embargante sustenta, em síntese, três ordens de vícios: a primeira, relativa à alegada omissão do acórdão quanto à preliminar de nulidade da sentença por violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, sob o argumento de decisão surpresa; a segunda, atinente à suposta falta de enfrentamento concreto dos fatos supervenientes e documentos novos que, em sua ótica, alterariam o suporte fático-jurídico da demanda; e a terceira, concernente à alegada omissão quanto à autonomia material do pedido indenizatório deduzido na ação originária.

Nenhuma dessas alegações, contudo, revela vício apto a ensejar acolhimento dos
aclaratórios
.

Em primeiro lugar, não se verifica omissão relevante quanto à tese de nulidade por suposta decisão surpresa. Ainda que a parte embargante procure revestir tal insurgência de prejudicialidade lógica, o acórdão embargado enfrentou a questão central e suficiente ao deslinde da controvérsia: a configuração da coisa julgada diante da identidade substancial entre a demanda anteriormente ajuizada e a nova ação proposta. Uma vez reconhecida, de maneira fundamentada, a existência de óbice processual autônomo e suficiente à manutenção da sentença extintiva, não se impunha ao Colegiado o exame exaustivo e apartado de cada uma das formulações argumentativas articuladas pela parte.

O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República e densificado pelo art. 489 do CPC, não se confunde com obrigação de responder, um a um, todos os argumentos invocados pelos litigantes. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, aliás, é firme no sentido de que o órgão julgador deve enfrentar as questões capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, não lhe sendo exigível manifestação analítica sobre todos os fundamentos acessórios, laterais ou meramente reiterativos.

No caso concreto, o acórdão delineou, de forma clara, a moldura jurídica do litígio e assentou a razão decisiva do desprovimento recursal: a imutabilidade decorrente da coisa julgada material formada em processo anterior, no qual já se discutira a pretensão de convocação do autor no mesmo concurso público, sob idêntico núcleo fático. Ao fazê-lo, respondeu ao ponto efetivamente relevante para a solução da causa, o que afasta a alegação de omissão.

Mais do que isso, a tese de decisão surpresa, tal como repisada nos embargos, não ostenta densidade suficiente para desconstituir o acórdão. O reconhecimento de matéria de ordem pública, como a coisa julgada, integra os poderes-deveres do magistrado e pode, inclusive, ser conhecido de ofício, precisamente porque diz respeito à validade do exercício da jurisdição e à preservação da autoridade das decisões judiciais. Eventual insurgência da parte, portanto, não transmuda a natureza da matéria, nem converte automaticamente em nulo o pronunciamento que a aprecia.

De todo modo, ainda que se admitisse discussão mais detida acerca da incidência dos
arts
. 9o e 10 do CPC, o resultado do julgamento permaneceria inalterado. Isso porque o acórdão embargado não se apoiou em fundamento estranho ao debate processual, mas justamente naquilo que já constituía o núcleo da controvérsia recursal: saber se a nova ação, embora aparelhada com outros documentos e narrativas complementares, encontrava-se ou não alcançada pela autoridade da coisa julgada. Não há, pois, omissão com aptidão modificativa, mas apenas irresignação com a solução conferida ao tema.

Em segundo lugar, também não procede a alegação de omissão qualificada quanto aos chamados fatos supervenientes. O acórdão embargado tratou expressamente da matéria ao consignar que a apresentação de documentos novos ou o reforço argumentativo não descaracterizam, por si sós, a identidade da causa de pedir, quando preservado o núcleo essencial da pretensão. Assentou, ademais, que fatos supervenientes somente
seriam
aptos a afastar a coisa julgada se alterassem substancialmente o suporte fático-jurídico da demanda, o que não se verificou no caso.

Vê-se, portanto, que a insurgência não se dirige contra silêncio do julgado, mas contra a valoração jurídica empreendida pelo Colegiado. O embargante, na realidade, pretende que esta Câmara reexamine os elementos por ele apontados como novos — audiência pública, prorrogação do concurso, vacâncias futuras, entrevistas de autoridade administrativa, previsão orçamentária, ação civil pública e notícia de novo curso de formação — e lhes atribua significado jurídico diverso daquele já afastado no acórdão. Isso, entretanto, constitui nítida pretensão de rejulgamento, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Importa enfatizar que omissão não se configura pelo simples fato de o julgador não individualizar, em tópicos autônomos, cada documento mencionado pela parte. Quando a decisão explicita a premissa normativa aplicável e, a partir dela, conclui que os elementos trazidos não alteram o núcleo substancial da lide, tem-se pronunciamento jurisdicional completo, ainda que contrário à tese deduzida pelo recorrente.

O acórdão foi claro ao afirmar que o suporte essencial da pretensão permanecia inalterado: o autor buscava, novamente, obter pronunciamento judicial que lhe assegurasse convocação para o curso de formação do cargo de Soldado da Polícia Militar, no mesmo certame, sob alegação de preterição e inércia administrativa. Essa compreensão afasta, por coerência lógica, a necessidade de pormenorização infinita dos documentos coligidos, pois todos foram considerados insuficientes para romper a identidade material entre as ações.

A tentativa do embargante de converter essa fundamentação em omissão qualificada não prospera. O que se pretende, em verdade, é substituir o critério jurídico adotado pelo Colegiado por outro mais favorável à parte, de sorte a reabrir a discussão sobre a existência de nova causa de pedir. Tal desiderato excede os limites do art. 1.022 do CPC e desnatura a função integrativa dos embargos declaratórios.

A propósito, a noção de fato superveniente relevante, para fins de superação da coisa julgada, reclama mutação efetiva e substancial do quadro fático-jurídico, de modo a inaugurar pretensão nova, distinta daquela já apreciada. Não basta, para tanto, a continuidade de carência administrativa, a persistência de déficit de efetivo, a prorrogação do prazo de validade do certame ou a produção de novos elementos informativos acerca de circunstâncias que gravitam em torno do mesmo bem da vida perseguido. Tais dados, ainda quando posteriores no tempo, podem permanecer juridicamente vinculados ao mesmo núcleo litigioso anteriormente submetido a julgamento.

Foi exatamente essa a conclusão firmada no acórdão embargado. Ao afirmar que a referência genérica a documentos e fatos supervenientes não demonstrava alteração substancial do núcleo da lide, o julgado não se omitiu; ao revés, resolveu de forma expressa a questão essencial. O desacordo da parte com tal solução não transmuda julgamento desfavorável em decisão omissa.

Em terceiro lugar, igualmente não há omissão quanto à pretensão indenizatória. O acórdão consignou, com suficiente nitidez, que eventuais acréscimos de pedido não afastam, automaticamente, a coisa julgada, quando gravitam em torno do mesmo fato gerador e da mesma pretensão substancial. Essa fundamentação alcança o pleito reparatório formulado na inicial, porquanto o dano moral invocado decorre, segundo a própria narrativa autoral, da alegada omissão estatal na convocação do candidato no concurso em questão.

Nessas circunstâncias, o pedido indenizatório não se apresenta, em termos materiais, como pretensão autônoma e desvinculada do núcleo central da demanda. Ao contrário, mostra-se acessório ou derivado da mesma relação jurídica litigiosa cuja rediscussão foi obstada pela coisa julgada. Afirmar o contrário exigiria novo juízo de mérito acerca da estrutura da causa de pedir e da extensão da identidade objetiva entre as ações, providência manifestamente incompatível com a via
aclaratória
.

Não procede, assim, a alegação de que o acórdão teria se limitado a enquadrar abstratamente o pedido indenizatório sem análise suficiente. A decisão adotou critério jurídico expresso — conteúdo material do pedido e da causa de pedir, e não sua roupagem retórica — e, a partir desse parâmetro, concluiu pela preservação da identidade substancial da pretensão. Há, pois, fundamentação inteligível, coerente e bastante.

Também não se identifica qualquer contradição interna no julgado. A contradição apta a viabilizar embargos de declaração é aquela existente entre premissas e conclusão do próprio pronunciamento judicial, e não a mera oposição entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação sustentada pela parte. Aqui, o acórdão mantém absoluta coesão lógica: reconhece que fatos supervenientes poderiam, em tese, afastar a coisa julgada; examina a situação posta; conclui que os elementos invocados não ostentam essa aptidão; e, por consequência, mantém a extinção do feito. Não há incongruência, mas linha argumentativa harmônica.

Do mesmo modo, não há obscuridade. O julgado é claro ao delimitar a controvérsia, explicitar a premissa normativa aplicável, justificar a insuficiência dos documentos novos para descaracterizar a coisa julgada e concluir pelo desprovimento da apelação. A decisão permite perfeita compreensão das razões de decidir, de modo que eventual inconformismo da parte com o teor do pronunciamento não autoriza o manejo dos embargos para obtenção de esclarecimentos artificiais.

Convém assinalar, ademais, que o próprio acórdão embargado fez distinção técnica relevante entre litispendência e coisa julgada, registrando que, uma vez certificado o trânsito em julgado da demanda anterior, o instituto juridicamente adequado é o da coisa julgada, e não o da litispendência, sem que isso alterasse o resultado do julgamento. Longe de evidenciar vício, tal passagem revela precisão conceitual e reforça a completude da fundamentação.

É importante registrar que a parte embargante também requereu atribuição de efeitos infringentes e, ainda, efeito suspensivo aos
aclaratórios
. Todavia, ausente qualquer vício integrativo e inexistindo situação excepcional apta a justificar modificação do julgado, tais pretensões não merecem acolhimento. O efeito infringente dos embargos de declaração é excepcionalíssimo e pressupõe, necessariamente, a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material cuja correção imponha alteração do resultado. Não é o caso dos autos.

Quanto ao efeito suspensivo postulado, igualmente não há espaço para sua concessão. Os embargos declaratórios, por sua natureza, não se prestam ordinariamente à suspensão da eficácia do acórdão recorrido, sobretudo quando ausente plausibilidade jurídica da tese recursal e quando o recurso se revela simples veículo de insurgência contra matéria já amplamente enfrentada. O pedido, pois, fica indeferido.

As contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso caminham na mesma direção e, em substância, procedem ao afirmar que a peça recursal ostenta nítido caráter infringente e busca rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício interno real do acórdão. Essa constatação é corroborada pela própria estrutura dos embargos, cuja argumentação se volta reiteradamente à tentativa de demonstrar que os fatos supervenientes deveriam ter recebido valoração diversa, e não à efetiva existência de lacuna integrativa no julgado.

De outro lado, a invocação dos
arts
. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC não altera a conclusão. A mera menção a dispositivos legais, desacompanhada da demonstração concreta de vício decisório, não transforma embargos infringentes em embargos integrativos. O exame do acórdão revela motivação suficiente, racional e ajustada ao objeto devolvido, de sorte que não se está diante de fundamentação aparente, mas de fundamentação contrária aos interesses da parte embargante.

Cumpre reiterar, por oportuno, que o princípio do livre convencimento motivado não autoriza decisões arbitrárias, mas também não impõe ao julgador a obrigação de acolher a tese jurídica desenvolvida pela parte apenas porque ela foi articulada de forma extensa ou apoiada em novos documentos. O dever jurisdicional é de decidir motivadamente, e não de decidir conforme a expectativa do recorrente.

A preservação da autoridade da coisa julgada, aliás, assume especial relevo no caso concreto. Permitir que a parte, insatisfeita com o resultado da ação anteriormente transitada em julgado, reproponha discussão substancialmente idêntica mediante agregação de documentos posteriores, notícias administrativas ou pretensões derivadas, significaria esvaziar a estabilidade própria das decisões judiciais definitivas e comprometer a segurança jurídica. O acórdão embargado, ao repelir essa tentativa, atuou em consonância com a lógica do sistema processual.

Não se pode perder de vista que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para viabilizar nova incursão sobre o mérito da causa. A parte dispõe, no sistema processual, de instrumentos apropriados para impugnação de decisões judiciais, cada qual com pressupostos e limites específicos. O manejo dos
aclaratórios
com a finalidade de promover rejulgamento da controvérsia representa utilização imprópria do recurso e deve ser repelido.

No tocante ao prequestionamento suscitado, a jurisprudência pacífica admite que, mesmo rejeitados os embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins do art. 1.025 do CPC, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, a rejeição dos
aclaratórios
não implica, por si, prejuízo ao debate ulterior da matéria no âmbito recursal extraordinário, inexistindo necessidade de manifestação artificial ou prolixa sobre cada dispositivo invocado apenas para fins formais.

Desse modo, tenho que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente, coerente e juridicamente adequada todas as questões essenciais ao julgamento, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material. O que se observa é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não se corrige pela via do art. 1.022 do CPC.

Por conseguinte, os embargos de declaração devem ser conhecidos, porque tempestivos, mas rejeitados no mérito, ante a ausência dos vícios legalmente exigidos. Fica igualmente afastada a atribuição de efeitos infringentes e indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026